Tribunal: TJBA
Processo: 8000439-57.2020.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000439-57.2020.8.05.0227 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL e outros Advogado(s): RAIMUNDO LUCIO PAIVA, ALISSON PALACIO LAVOR, LUCIO BARREIRA AGUIAR PAIVA, INGRID SILVA BASILIO, DEBORA DAYANE ALVES VIEIRA, MATIAS JOAQUIM COELHO NETO, MOZART GOMES DE LIMA NETO, GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA APELADO: ADEMIR SALVADOR DE SOUZA NASCIMENTO Advogado(s):ISADORA DOS REIS TEIXEIRA, ISABELLA TONHA REIS BRANDAO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NÃO APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA 1ª RÉ. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS COM POTENCIAL DE INFLUIR NO DESLINDE DA CAUSA. SENTENÇA CITRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO DA 1ª RÉ PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO DA 2ª RÉ PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou o mérito da demanda sem considerar a contestação apresentada pela 1ª Ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação da contestação apresentada por uma das partes enseja nulidade da sentença por julgamento citra petita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão do juízo de origem quanto ao enfrentamento das questões alegadas na defesa oportunamente apresentadas pela 1ª Ré, com aptidão de influir no deslinde da causa, configura julgamento citra petita e negativa de prestação jurisdicional, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988. 4. Trata-se de vício processual que acarreta a nulidade da sentença, sendo defeso o exame por este juízo ad quem das preliminares não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância. 5. A jurisprudência deste Sodalício é firme ao reconhecer a nulidade da sentença citra petita, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular apreciação da contestação apresentada pela 1ª Ré. 6. Fica prejudicado o recurso interposto pela 2ª Ré em razão da anulação da sentença apelada. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação da 1ª Ré provida para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Apelação da 2ª Ré prejudicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000439-57.2020.8.05.0227, em que figuram como Apelantes BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL e INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS PLASTICOS SA IBAP e como Apelado ADEMIR SALVADOR DE SOUZA NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO DA 1ª RÉ e JULGAR PREJUDICADO O APELO DA 2ª RÉ, nos termos do voto do relator.